Tribunal: TJDFT
Processo: 0709070-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário. Apelação Cível. Aposentadoria por invalidez. Alegação de moléstia profissional. Ausência de nexo causal comprovado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação interposta por contra a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de sua aposentadoria. A autora, enfermeira admitida em 2007 e aposentada por invalidez em 2015 em razão de hérnia de disco cervical, pleiteia a conversão de sua aposentadoria proporcional em aposentadoria por invalidez decorrente de moléstia profissional, com proventos integrais. A decisão de primeiro grau afastou a existência de nexo causal entre a doença e o trabalho.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a enfermidade que levou à aposentadoria da autora pode ser reconhecida como moléstia profissional, de modo a justificar a revisão de seus proventos para integrais.
III. Razões de decidir 3. O art. 40, §1o, I, da Constituição Federal e o art. 18 da Lei Complementar Distrital n. 769/2008 asseguram proventos integrais em casos de aposentadoria por invalidez decorrente de moléstia profissional, mas a comprovação do nexo causal é indispensável. 4. O laudo pericial produzido nos autos foi categórico ao concluir que a hérnia de disco cervical da apelante decorre de fatores multifatoriais, tais como degeneração discal, predisposição genética e sedentarismo, não sendo possível estabelecer nexo causal direto ou concausa significativa com o trabalho desempenhado. 5. A mera alegação de agravamento da doença pelas condições laborais, desacompanhada de prova técnica consistente, não é suficiente para caracterizar a moléstia profissional. 6. Assim, a sentença de improcedência deve ser mantida, por ausência de elementos que comprovem a relação entre a atividade laboral e a incapacidade da autora.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais exige prova de nexo causal entre a moléstia e as atividades laborais. 2. A ausência de comprovação de nexo causal afasta o reconhecimento da moléstia profissional e impede a revisão da aposentadoria proporcional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §1o, I; CPC, art. 373; LC/DF n. 769/2008, art. 18. Jurisprudência relevante citada: N/A